Tribunal: TJES
Processo: 5015666-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015666-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE BANCÁRIA E MIGRAÇÃO DE CHAVE PIX. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES CONTINUAM SENDO REPASSADOS/CREDITADOS NA CONTA ANTIGA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5015666-79.2023.8.08.0024

Recorrente: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO

Recorrido: BANCO ORIGINAL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (10159628).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, aduzindo que efetuou a migração de sua conta bancária para a Caixa Econômica Federal, com a migração da chave PIX, mas os valores recebidos continuam sendo creditados em sua conta do banco recorrido. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seu pleito inicial.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] as provas carreadas aos autos não são suficientes para consolidar os fatos constitutivos do seu direito

[...]

a parte Autora apresenta uma petição inicial confusa e com documentos contraditórios entre si [...]a parte Autora sequer informa qual a chave PIX que estava cadastrada junto ao banco Requerido e que fez a solicitação de portabilidade / migração, se CPF, telefone, e-mail, ou outra, e nem quando [...]Em petição no id. 30206081 o Autor aponta que não acesso a conta bancária junto ao Réu, mas o “print” as fls. 02 do id. 25495127, que é parte do extrato da conta bancária, demonstra que o Autor tinha acesso sim”
(
sic
– ID 10159623, negritei).

. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, em que a relação tipicamente consumerista havida entre as partes (com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor), este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)